Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública, que indeferiu liminar em mandado de segurança, impetrado em face de ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença de mérito e concedida a segurança. Em vista de eventual perda superveniente do interesse recursal, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto às partes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403